Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700109-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL APELADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS DESPACHO 1. O Ministério Público atua no feito e não foi intimado para manifestar-se sobre a alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado (ID no 74974385). 2. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178). 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 20 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO